Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDORA RESIDENTE E DOMICILIADA EM PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concessão de auxílio-transporte interestadual, conforme artigos 107 e 110 da Lei Complementar 840/2011, exige declaração do servidor público de que realiza despesas com transporte coletivo no deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. 1.1. E o pagamento do auxílio-transporte ocorre conforme Portaria 124, de 23 de março de 2018, expedida pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, antiga nomenclatura da atual Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Decreto Distrital 45.433/2024).
2. Na espécie, a impetrante/apelante (técnica de enfermagem), residente e domiciliada em Pelotas, Rio Grande do Sul, encontra-se lotada no Hospital Regional do Gama, trabalha por escala e percebia auxílio-transporte interestadual até dezembro de 2024, o qual foi cancelado por processo administrativo à luz da nova interpretação dada pela Administração Pública à Lei Complementar 840/2011 e à Portaria 124/2018. Definido que a impetrante não mais faz jus ao pagamento do auxílio-transporte interestadual ao argumento de que o deslocamento da servidora seria eventual, e não diário, pois ocorre no intervalo de trabalho, e não durante a jornada laborativa.2.1. A orientação de nova interpretação veiculada por Ofício Circular não inovou a ordem jurídica com imposição de novas obrigações e direitos; apenas trouxe novo vetor interpretativo da Administração. Como bem definido em sentença: “(..) não há qualquer ilegalidade na conduta adotada pela autoridade coatora, uma vez que, ao receber circular com nova orientação, passou a adotar a nova interpretação dada pela Administração Pública e cancelou o auxílio-transporte a partir de dezembro de 2024, sem cobrança de parcelas anteriores recebidas de boa-fé pela servidora. (..) a circular é ato administrativo que transmite ordens internas e uniformes, orientando os servidores públicos sobre a aplicação e interpretação de normas. Assim, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na fundamentação do despacho que entendeu que a servidora não se enquadra nos requisitos para a concessão do auxílio-transporte.”2.2. Ante o não preenchimento de requisitos para o recebimento de auxílio-transporte interestadual, não há que se falar em direito líquido e certo.
3. Recurso conhecido e não provido.